Tribunal: TJES
Processo: 5028261-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028261-81.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO PEDRO DE FREITAS
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCON –
PRÁTICA ILÍCITA VERIFICADA – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O auto de infração foi lavrado em razão de uma operação conjunta realizada pelo Procon Estadual e Polícia Militar, visando o cumprimento das determinações inseridas no Decreto Estadual nº 4636-R de 19 de abril de 2020 e na Portaria nº 226-R de 21 de novembro de 2020, bem como das determinações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e Decreto Federal nº 2.181/97, notadamente no que toca a saúde e segurança do consumidor, com comparecimento dos agentes públicos no próprio estabelecimento. Ou seja, decorreu de fiscalização “in loco”. Neste caso, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a infirmar os fatos apontados no referido auto de infração, deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

2.
No que concerne à multa administrativa, este e. Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que
“(...) esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

3.
O valor fixado na esfera administrativa – no patamar de R$ 2.817,55 (dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico do apelante e a gravidade da infração por ele praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO PEDRO DE FREITAS – ME

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aduz o recorrente, em síntese, que não praticou infração consumerista, de forma que a demanda deve ser julgada procedente, ou, de forma sucessiva, que o valor da multa administrativa deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028261-81.2021.8.08.0024

APELANTE: SEBASTIÃO PEDRO DE FREITAS – ME

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO PEDRO DE FREITAS – ME

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
anulatória
ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo que denoto, o apelante se insurge em face da multa aplicada pelo apelado no bojo do processo administrativo nº 32.0001.0014.21-0003152, no valor de R$ 2.817,55 (dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), sob o fundamento de que seu estabelecimento exercera suas atividades fora do horário permitido pelo Decreto Estadual nº. 4636-R de 19/04/2020 e pela Portaria nº. 226-R de 21/11/2020, incorrendo em risco à saúde e segurança dos consumidores.

Além disso, o recorrente não teria afixado em local visível indicação do número máximo de pessoas em cada ambiente, não dispôs placa com orientações sobre medidas de prevenção ao COVID-19, e não respeitou a limitação mínima de 1,5 nas filas e corredores, e entre mesas e cadeiras, além de não possuir faixa de marcação para limitação de distanciamento.

No bojo da r. sentença objurgada, compreendeu o julgador primevo que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se aos postulados da legalidade e razoabilidade, sendo que a decisão administrativa deixou claro que o autor, ora apelante, incorreu em prática infrativa consumada, sem apresentar qualquer argumento capaz de afastar a autuação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que não praticou infração consumerista, de forma que a demanda deve ser julgada procedente, ou, de forma sucessiva, que o valor da multa administrativa deve ser reduzido.

E após análise dos autos, tal como o juízo singular, me convenço acerca da manutenção do auto de infração lavrado pelo ente administrativo.

Isto porque o auto de infração foi lavrado em razão de uma operação conjunta realizada pelo Procon Estadual e Polícia Militar, visando o cumprimento das determinações inseridas no Decreto Estadual nº 4636-R de 19 de abril de 2020 e na Portaria nº 226-R de 21 de novembro de 2020, bem como das determinações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e Decreto Federal nº 2.181/97, notadamente no que toca a saúde e segurança do consumidor, com comparecimento dos agentes públicos no próprio estabelecimento. Ou seja, decorreu de fiscalização “in loco”.

Neste caso, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a infirmar os fatos apontados no referido auto de infração, deve prevalecer a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo.

No que concerne à multa administrativa, este e. Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que
“(...
)
esta assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190148866, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

Feitas tais considerações, vejo que o valor fixado na esfera administrativa – no patamar de R$ 2.817,55 (dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos) – se mostra consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, sobretudo, o porte econômico do apelante e a gravidade da infração por ele praticada, não merecendo qualquer reforma o ato administrativo.

Destarte, verificada a prática ilícita, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa, penso que a r. sentença primeva não merece retoques, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 18/07/2023